Tribunal: TJBA
Processo: 8001676-92.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001676-92.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANAILDO DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, MARINEIDE MOTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. COBRANÇA DE ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes débitos decorrentes de descontos sob rubricas de mora, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, além de impor obrigação de não fazer consistente na abstenção de novos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se são legítimos os descontos realizados na conta bancária do consumidor a título de encargos de mora decorrentes de supostos contratos de empréstimo, bem como se são devidos a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A inversão do ônus da prova é adequada diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, impondo à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação e dos descontos.

5. Os extratos bancários demonstram a existência de créditos de empréstimos na conta do consumidor, bem como a utilização dos valores, evidenciando a contratação inicial (ID 101296634).

6. Os registros eletrônicos das transações e os documentos de log apresentados corroboram a realização das operações de crédito (IDs 101296635, 101296636 e 101296637).

7. O depoimento pessoal confirma a contratação de empréstimo e a utilização dos valores, ainda que com imprecisão temporal (ID 101296665).

8. A instituição financeira não comprova a evolução da dívida nem apresenta planilha detalhada dos encargos aplicados, inviabilizando a verificação da legalidade dos descontos realizados.

9. A conduta da instituição financeira de realizar descontos sob a rubrica de "mora" sobre os proventos de aposentadoria do autor, já passados praticamente 4 (quatro) anos desde a contratação, sem a devida e clara demonstração da evolução da dívida para o montante cobrado, e em valor que alcançou patamar exorbitante, consumindo a totalidade da aposentadoria, é manifestamente abusiva. Configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.

10. Os descontos realizados atingem verba de natureza alimentar, comprometendo integralmente a aposentadoria do consumidor, o que caracteriza prática abusiva.

11. O dever de mitigar o próprio prejuízo não afasta a responsabilidade da instituição financeira, diante da ausência de informação clara sobre a origem e evolução da dívida.

12. A restituição dos valores deve se limitar ao montante cobrado em excesso em relação à dívida efetivamente comprovada, a ser apurado em liquidação de sentença.

13. A repetição do indébito em dobro é devida quanto aos valores indevidamente cobrados, diante da ausência de engano justificável e da gravidade da conduta.

14. A situação vivenciada pelo autor, aposentado idoso, que viu sua única fonte de renda ser comprometida por cobranças ilegítimas em seu excesso, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua dignidade e tranquilidade. O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida.

15. Os critérios de atualização monetária e juros devem observar a legislação superveniente a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO

16 .Recurso parcialmente provido. Declarar a inexistência do débito que supere o montante dos empréstimos comprovados nos autos no valor de R$ 4.304,03 (quatro mil trezentos e quatro reais e três centavos). Limitar a condenação à restituição do dano material à diferença entre o montante dos empréstimos creditados em favor do autor e os descontos de mora posteriores que superem tal dívida, a ser apurada em liquidação de sentença, mantendo-se a repetição do indébito em dobro sobre o valor excedente apurado. Manter a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determinar a incidência de juros e correção monetária, a partir do dia 30.08.2024, conforme as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024. Redistribuir os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 43 e 362; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001676-92.2023.8.05.0172, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelado ANAILDO DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR